Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702663-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MAURICIO GOLDENBERG D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0762562-52.2021.8.07.0016), ajuizada por MAURÍCIO GOLDENBERG, deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante e à QUALITY HEALTH CARE LTDA, que autorizem o custeio, no prazo de 24 horas, da assistência domiciliar (home care) à parte autora, nos termos do relatório médico (ID 109818314), sob pena de incidência de multa diária de R$5.000,00, até o limite provisório de R$100.000,00 (ID 111359266 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 32287379), a agravante informa que o agravado está inscrito no plano GEAPSAUDE II, desde 05/02/2004. Narra que, em 02/07/2021, após auditoria médica, na qual foi considerado o quadro clínico do paciente, houve a redução da internação domiciliar com a disponibilização de técnico de enfermagem de vinte e quatro horas para doze horas. Explica que em 01/11/2021 nova avaliação foi realizada por meio de tabela de complexidade assistencial – ABEMID, que apurou média complexidade (13 pontos), com a indicação de técnico de enfermagem por doze horas. Informa que na mesma data foi elaborado relatório por médico da empresa QUALITY, que concluiu que o beneficiário estava consciente, parcialmente orientado, comunicativo, respirando espontaneamente em ar ambiente com o suporte intermitente de oxigênio. Afirma inexistir recusa de atendimento e que toda a sua atuação foi pautada de acordo com o estado clínico do paciente e sua melhora. Defende não ter sido comprovada a necessidade do agravado de cuidados do home care por vinte e quatro horas. Argumenta que o atendimento domiciliar é um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas por meio de ações preventivas e/ou assistenciais com participação de equipe multiprofissional. Destaca que na Política de Atenção Domiciliar ofertada constam os critérios para elegibilidade e inclusão no programa, que está vinculado à presença de cuidador efetivo por vinte e quatro horas, contratado ou familiar nomeado para os cuidados básicos, não havendo coparticipação de custos. Tece considerações sobre a diferença entre cuidados técnicos e cuidados básicos. Alega que a enfermagem é responsável pelos cuidados técnicos (aspiração nasotraqueal, realização de curativo, aplicação de medicamento injetável) e que, mediante o relatório encaminhado, é solicitada uma reavaliação do quadro clínico ao prestador atual, com o preenchimento de tabelas que norteiam o atendimento domiciliar. Esclarece que o home care tem como objetivo propiciar tratamento individualizado e diferenciado ao paciente no âmbito familiar, o que estimula o desenvolvimento de sua autonomia e reforça os vínculos familiares pelo envolvimento no cuidado ao paciente, tendo como consequência direta a rapidez no processo de recuperação e diminuição do stress e riscos de infecção causados pelo ambiente hospitalar. Enfatiza que, por tais razões, existem pré-requisitos legais que devem ser observados para a concessão do tratamento domiciliar tipo home care, que é uma verdadeira UTI em casa, os quais não foram preenchidos pelo assistido, desembocando na impossibilidade de sua disponibilização no caso. Conclui que, por não haver previsão contratual para o serviço solicitado pelo autor, não deve arcar com o seu custeio, inclusive porque não possui previsão no rol de cobertura exigido pela ANS. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de seja determinada a suspensão do serviço home care por vinte e quatro horas. Preparo efetuado (ID 32287389). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A decisão recorrida garantiu ao autor/agravado a cobertura da assistência domiciliar home care, nos seguintes termos (ID 111359266): Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Assim, verifico que a parte autora indicou a existência de vínculo contratual com a parte requerida para fins de prestação de assistência à saúde (ID Num. 109818320). Ainda, juntou o relatório médico datado de 18/10/2021 comprovando a necessidade “auxilio de terceiros em período integral (...) risco de broncoaspirações e complicações graves que colocam sua vida em risco” (ID Num. 109818314). Com efeito, reputo patente o risco de dano à autora em decorrência da demora na prestação jurisdicional, pois depende da assistência médica e auxílio domiciliar para todas as suas atividades diárias. Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, este deve ser respeitado pelas partes em respeito à boa fé objetiva, princípio que rege os negócios jurídicos. Deste modo, havendo relatório médico que indica a necessidade do tratamento, a prestadora de serviços de saúde deve promover todos os meios necessários à parte assistida, especialmente em se tratando de casos emergenciais, nos quais pode haver risco à vida do enfermo. Este é o entendimento deste E. Tribunal: (...) Vale destacar que a saúde é direito assegurado pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser respeitada com elevado critério, principalmente nos contratos que têm por objeto o seu resguardo e proteção. Faz-se necessária, assim, a prestação jurisdicional imediata, sendo que quaisquer outras alegações deverão ser objeto de maior dilação probatória. Assim, verificados os requisitos, o pleito antecipatório deverá ser acolhido. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais poderão os custos arcados pela parte ré serem convertidos em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar às requeridas GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e QUALITY HEALTH CARE LTDA, que autorizem e promovam o custeio, no prazo de 24 horas, a assistência domiciliar (home care) à parte autora, nos exatos termos do relatório médico de ID Num. 109818314. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite provisório de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Do exame dos autos de origem, verifica-se que o recorrido, atualmente com 82 anos de idade (ID 109818315 dos autos de origem), foi diagnosticado com Síndrome Demencial, em fase avançada, HAS, epilepsia, hiperplasia prostática benigna, DPOC, arritmia cardíaca e histórico de craniectomia com retirada de tumor do lobo frontal, vivendo em casa de repouso para idosos (ESPAÇO LONGEVITÁ), sendo beneficiário de tratamento domiciliar home care por vinte e quatro horas, prestado pela operadora agravada. Devido aos comunicados dirigidos à família do agravado, pela empresa QUALITY HEALTH CARE LTDA, em 11/08/2021 e 13/10/2021, no sentido de que a carga horária do serviço home care sofreria redução, passando de vinte e quatro para doze horas, e posteriormente, para seis horas, o filho do agravado requereu a manutenção da carga horária de vinte quatro horas inicialmente concedida (IDs 109818317 e 109818318), recebendo resposta da agravante, no sentido de que, por se tratar de paciente de média complexidade, a carga horária do atendimento domiciliar seria reduzida para doze horas. Confira-se (ID 109818320 dos autos de origem): Tendo em vista que a GEAP é uma autogestão em Saúde e investe de forma pioneira num modelo assistencial focado na promoção da saúde, prevenção de doenças e na melhoria da qualidade de vidados assistidos, sem fins lucrativos, rever e todos os seus recursos para a assistência integral dos seus mais de 446 mil beneficiários. Fornecendo os programas de assistência domiciliar de qualidade como diferencial, os quais não constam como obrigatoriedade no rol da ANS. Informamos que após deliberação da auditoria médica do setor de internação domiciliar da GERE DF, o beneficiário Mauricio Goldenberg terá sua complexidade reduzida para média complexidade (12h), conforme já previamente sinalizado à prestadora Quality, devido pontuação insuficiente em tabela ABEMID. Ressaltamos que a GEAP como norma contratual utiliza a tabela ABEMID como forma de avaliação de complexidade. Salientamos ainda que o desmame de complexidade é um importante passo para o retorno da vida cotidiana e saudável do paciente, sendo este tópico abordado, compreendido e acordado com o responsável pelo beneficiário em reunião de admissão em internação domiciliar na GERE DF. O autor/agravado informou, ainda, que em 14/10/2021 foi necessário acionar a UTI Vida, devido ao quadro de dessaturação, que oscilou entre 75% e 88%, ocasião em que lhe foi prescrito o uso de dois cilindros de oxigênio (IDs 109818307, 109818321 e 109818322 dos autos de origem). À vista disso, a médica geriatra que acompanha o autor elaborou Relatório Médico em 18/10/2021, em que esclarece a situação do paciente e a necessidade de cuidados médicos constantes. Confira-se (ID 109818314 dos autos de origem): Maurício Goldenberg, 81 anos, residente do Espaço Longevita desde 02/06/2019, com os diagnósticos de Síndrome demencial em fase avançada, HAS, epilepsia, hiperplasia prostática benigna, DPOC, arritmia cardíaca e histórico de craniectomia com retirada de tumor do lobo frontal. Trata-se de idoso frágil, com polifarmácia, dependente de oxigenoterapia contínua por cateter nasal de 4 litros/minuto, com incontinência urinária e uso contínuo de fraldas, pouca mobilidade, sendo que permanece a maior parte do tempo em cadeiras de rodas e tem dependência total para atividades básicas de vida diária (tomar banho, vestir-se, se alimentar, transferências), com necessidade de auxílio de terceiros em período integral. Além disso, apresenta alterações comportamentais como agressividade, agitação e alucinações visuais freqüentes. De acordo com seu histórico clínico tem quadros recorrentes de pneumonia, com piora do padrão respiratório, dessaturação e necessidade de uso de antibióticos e também crises convulsivas, com perda da consciência, risco de broncoaspirações e complicações graves que colocam sua vida em risco. A agravante questiona o fornecimento do tratamento domiciliar, sob o regime de atendimento de vinte e quatro horas de enfermagem, por considerar que, em avaliação realizada por médico auditor, o recorrido apresentou quadro de média complexidade (13 pontos), para a qual são disponibilizadas apenas 12 horas de assistência. Não obstante, da análise da tabela de avaliação em referência (ID 32287380), é possível constatar que, ao obter dois ou mais scores 5, o paciente migra automaticamente para Alta complexidade. Com efeito, na avaliação do recorrido, houve atribuição de score 5 em seis oportunidades, isto é, por ocasião de itens relativos à suporte terapêutico (Traqueostomia com Aspiração, Acesso Venoso Prof. Contínuo, A. Venoso Periférico Contínuo e Diálise Pulmonar), à Quimioterapia (Intra venosa e Intra Tecal), ao Suporte Ventilatório (Ventilação Mecânica Contínua), à Lesão Vascular/Cutânea (Úlcera de Pressão Grau IV), ao Grau de atividade diária relacionada a cuidados técnicos (dependente total) e à Terapia Nutricional (Nutrição Parenteral Total). Ademais, no Relatório Médico elaborado por profissional da requerida QUALITY HEALTH CARE LTDA há solicitação de prorrogação da internação domiciliar, com a observação de que se trata de paciente sem prognóstico de melhora (ID 32287381). Por essas razões, os elementos probatórios até então acostados aos autos revelam que o quadro clínico apresentado pelo agravado enquadra-se, nessa fase de cognição sumária, em situação de alta complexidade. À luz dessas ponderações, as alegações articuladas pela agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois o tratamento médico em questão, como mencionado, afigura-se indispensável ao agravado. Assim, não é possível a interrupção do atendimento médico domiciliar (home care) vinte e quatro horas oferecido ao autor/agravado, pois, do contrário, haverá indiscutível risco à sua integridade física, caracterizando, pois, o periculum in mora in reverso. Por outro lado, não há irreversibilidade da medida sobredita, pois o suposto prejuízo, se houver, será meramente financeiro, em detrimento da preservação da vida do agravado, sendo certo que a hipótese de eventual resultado judicial favorável à recorrente poderá ensejar a posterior cobrança de valores devidos. Nessa diretriz, aliás, decidiu esta egrégia Turma Cível em caso similar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. TRATAMENTO DE SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA VIDA DO PACIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. I - Tratando-se de paciente com doença de Alzheimer em estágio grave e com recomendação médica de atendimento de home care contínuo não é conveniente a sua interrupção por meio de liminar, sob pena de afetar o tratamento, caracterizando, pois, o periculum in mora in reverso. II - A discussão referente às condições de saúde do segurado e sobre a necessidade ou não da manutenção da internação domiciliar exige dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório, inviável em sede de agravo de instrumento. III - Não há irreversibilidade da medida no tratamento em regime de home care, pois o suposto prejuízo seria meramente financeiro, ao passo que o interesse do paciente é pela manutenção da saúde, bem estar físico e psicológico, ultrapassando meros interesses financeiros. Ademais, os valores despendidos pelo plano de saúde podem ser ulteriormente cobrados na hipótese de improcedência do pedido. IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1103231, 07045717420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. (g.n.) Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Ademais, nada obsta a alteração da conclusão adotada no julgamento do mérito ou após a dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator